Tribunal: TJDFT
Processo: 0708006-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708006-31.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO GERALDO BUGARIN JUNIOR Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de cobrança proposta por João Geraldo Bugarin Junior, homologou o reconhecimento da procedência do pedido para condenar o réu a pagar R$ 156.958,10 ao autor, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30/11/2019 e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, cujo montante será apurado em liquidação por simples cálculos aritméticos (ID no 24592818). 2. Ante a sucumbência, o Distrito Federal foi condenado a ressarcir as custas adiantadas pelo autor e ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 3o, I c/c art. 90). 3. O Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID no 24592822), afinal rejeitados (ID no 24592828). 4. Nas razões de ID no 24592831, o apelante requer, em síntese, a reforma da sentença para que os juros de mora incidam no mesmo percentual aplicado na caderneta de poupança (Lei no 9.494/1997, art. 1o-F) e que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade ou reduzidos pela metade (CPC, art. 90, § 4o). 5. Preparo dispensado. 6. Contrarrazões apresentadas (ID no 24592836). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)”. 10. As matérias discutidas nesta ação foram objeto de sedimentada jurisprudência do STF e do STJ. 11. O STF, ao julgar o RE no 870.947/SE (Tema 810), sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, na parte em que estabelece a aplicação dos índices da caderneta de poupança como fator de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública. 12. Foram firmadas as seguintes teses: “1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” [grifo na transcrição]. 13. Ao julgar o REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), o STJ estabeleceu os critérios de atualização monetária, bem como os juros moratórios incidentes: “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” [grifo na transcrição]. 14. A condenação da Fazenda Pública refere-se a diferenças salariais de servidor público. Logo, aplicam-se os juros de mora remunerados pelo índice da caderneta de poupança, a contar da citação. 15. Nesse ponto, a sentença deve ser reformada. 16. Quanto aos honorários advocatícios, incabível sua fixação por equidade, já que houve condenação (R$ 156.958,10) com valor que não pode ser considerado inestimável ou irrisório (CPC, art. 85, § 8o). Também é inviável a redução pela metade dessas verbas, pois, apesar de o Distrito Federal ter reconhecido o pedido inicial, não o cumpriu integralmente, um dos requisitos para a diminuição (CPC, art. 90, § 4o). Precedente: Ac. 1066329. Confirmo a sentença. Dispositivo 17. Conheço e dou parcial provimento ao recurso para adequar a forma de cálculo da condenação para que incida sobre o valor devido juros de mora remunerados pelo índice da caderneta de poupança, a partir da data da citação. 18. No mais, mantenho a sentença. 19. Ante o provimento parcial do recurso, deixo de majorar os honorários recursais. 20. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 21. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Brasília, DF, 23 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO